Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança interposto por WILMA DO COUTO BAHIA, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para afastar o bloqueio de sua conta salário. Todavia, o regimento interno em seu artigo 21, inciso II é claro: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar julgar: (...) II – o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído à Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios.” Portanto, não é competência das turmas cíveis julgar mandado de segurança, no qual a autoridade apontada como coatora seja Juiz de Direito. Assim, determino a redistribuição dos autos para uma das Câmaras Cíveis, competente para julgar o feito. Dê-se baixa na distribuição. P.R.I.